Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-67.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002064-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.216.301-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA

DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA
S
SUSPEITA
S
E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCI
OS INEXISTENTES – BUSCA
REALIZADA COM BASE
EM
FUNDADA
S
SUSPEITA
S
– PALAVRA DOS
POLICIAIS
CIVIS

– BUSCA

REALIZADA
APÓS O
RECORRENTE
CONFESSAR QUE HAVIA ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA E FRANQ
UEAR A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS
NO IMÓVEL
–
APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
EM SITUAÇÃO IRREGULAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS
SUSPEITAS
DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEI
ÇÃO
–
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
PROVAS DA PROPRIEDADE DO
S
ARTEFATO
S
BÉLICO
S
– AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILI
DADE D
A

ESPINGUARDA
PARA USO DO
RECORRENTE
–
RÉU CONFESSO
– CRIME DE MERA CONDUTA E
PERIGO ABSTRATO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉ
RITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar pode ser
realizada
quando
restar
e
vidente situação de flagrância ou quando
houver suporte em
suspeitas
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
mormente no caso
de
crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional
da não violação
ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime
s
do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas
suspeitas
, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, que gerou o T
ema
280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em fundadas
suspeitas
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em
ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do
Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não configurada a propalada violação i
lícita ao domicílio do
recorrente
.

2.
Deve ser mantida a condenação do
recorrente
pelo crime de
posse irregular de arma de fogo
, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato,

porquanto, na espécie, ficou
comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência,
em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento
, sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

3
. Preliminar rejeitada
.

E,
no mérito,
recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe da Silva Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002064-67.2018.8.11.0002
, pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
conden
ando-o

à pena de
1 (um) ano de detenção, em regime inicial
aberto
,
bem como
ao pagamento de
10
(
d
ez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido,
capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
. Ademais
cumpre registrar que n
o
referido
édito
judicial
, ele foi absolvido do delito descrito no art. 151, § 1o, IV, do Código Penal,
com
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
recorrente
,
nas
razões
vistas
no ID
146077672
,
suscita,
como matéria
preliminar, a ilicitude das provas,

ao argumento de que
não houve justa causa para sua abordagem e
que a
busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão
e sem situação de flagrante
, supostamente violando
princípios e garantias constitucionais
.

E
,
mérito, postula a sua absolvição,

porquanto “
mesmo

tendo o acusado confessado em juízo, mas
os meio
que desencadeou a obtenção de provas foram ilícitas e desamparadas por lei. Devendo ser desentranhada dos autos, devendo a causa ser resolvida em favor do réu, reformando a sentença para absolver o Apelante
”.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
146077678
, o Ministério Público colima a rejeição da preliminar
.

E, no mérito,
o desprovimento
d
o

vertente

recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
150741157
, seguiu a mesma linha
intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade da prova obtida por suposta ilegalidade
por
violação de domicílio.

O
recorrente

sustenta
, preliminarmente,
a nulidade da prova da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, sob o argumento
segundo o qual

o
s
art
efato
s
bélico
s
em alusão fo
ram
apreendido
s
sem que ele estivesse em atitude suspeita, de maneira que a conduta que
o
s
policiais
civis
levaram
a
ca
bo caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a
busca realizada na residência do
recorrente

f
oi desencadeada
porque, no dia dos fatos
,
os
investigadores de
pol
ícia

Jean Fernandes Camargo
e
Ronaldo Rodrigues Lima

r
ealizavam diligências
, no
B
airro Jardim Itororó, no
M
unicípio de Várzea Grande,

investigando
um crime de roubo de veículo ocorrido
em frente ao restaurante Lélis Peixaria
na
cidade de Cuiabá
/MT
, quando avistaram o
recorrente
, em frente à sua residência, agindo de maneira suspeita,
por ter corrido para o interior da sua casa
no momento em que
avistou o veículo da polícia,
razão pela qual decidiram abordá-lo
, chamando
-o
e questionando
-o
sobre a caminhonete
,
tendo ele negado envolvimento
com o
roubo
, porém confessado
que tinha droga no interior de sua residência e franqueado a entrada dos
agentes públicos
, os quais encontrar
am
,
não
apenas o entorpecente mas
também
o
s
artefato
s
bélico
s
e um rádio HT.

Por sua vez, o
recorrente
confessou, em todas as oportunidades em que foi interrogado, que teria franqueado a entrada dos po
liciais
civis

em sua residência,
bem como a propriedade e apreensão
não apenas
dos
entorpecentes, mas
também
da arma de fogo e das munições
naquele
imóvel
.

O
inquérito policial foi desmembrado com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, consoante se infere da decisão constante no ID
146077659
, p. 40.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Destacamos

C
omo é sabido

é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
, mormente em casos como o discutido nestes autos em que o
recorrente

franqueou a entrada dos agentes públicos ao interior de sua residência
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido
visando o
desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos
estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, de sua parte,
não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na
sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO –

DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada no dia
26
de
janeiro
de 201
8
, ou seja, há
mais de cinco
ano
s
, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte,
no caso destes autos,
reconhecer como legítima
tanto a abordagem ao
recorrente
quanto
a busca
na sua residência

é
o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve
se
sobrepor ao individual e
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e
do aforismo

pas
de
nulitté

sans

grief
.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais na hipótese destes autos que se trata de diligência irrep
e
tível, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que, ao revés,
o posicionamento aplicado à época, é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita

tanto na abordagem pessoal quanto no
domicílio de
Luiz Felipe da Silva Santos
porque
, como visto
linhas volvidas
,
se tratava de situação de flagrância da prática do
s
crime
s de tráfico de entorpecentes e
de posse irregular de arma de fogo, raz
ão
pela qua
l
o ingresso no
imóvel
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem
responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que se vê
no ID
146077660, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]
1.o Fato:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no
dia 26.01.2018
, por volta das
15h
, em residência particular localizada na Rua
Panantes
, bairro Jardim Itororó, em frente ao campo, 2.a casa, em Várzea
Grande-MT
, o
denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Felipe’ e ‘Felipinho’
, agindo de forma consciente e voluntária,
possuía
ou
mantinha em sua guarda
11 (onze) munições de calibre .380, e 01 (uma) espingarda sem número, de fabricação artesanal, aparentemente calibre .22 (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 05/IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, ao realizarem diligências no sentido de localizar um veículo roubado no dia anterior, uma equipe de policiais deparou-se com o
denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
agindo de forma suspeita em frente a sua residência.

Ao executarem abordagem padrão, Luiz Felipe permitiu a entrada dos oficiais em sua casa, ocasião na qual os mesmos lograram êxito em encontrar, no banheiro do imóvel, 11 (onze) munições calibre .380 e, posteriormente, 01 (uma) espingarda de uso artesanal (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 05/IP).

Em sede policial, Luiz Felipe confessou ter recebido as munições e a espingarda de usuários de entorpecentes em troca de drogas (fls. 10-12/IP).

2.o Fato:

Extrai-se, ainda, dos presentes autos, que, na mesma data, horário e local mencionados pelo 1.o Fato, o
denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Felipe’ e ‘Felipinho’
, agindo de forma consciente e voluntária,
mantinha em sua guarda
e
fazia uso
de
aparelho radioelétrico
, sendo esse 01 (um) radiocomunicador do tipo “HT” (fls. 16/IP), sem observância de disposição legal.

Durante a busca realizada na residência do
denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA CAMPOS
, os investigadores também foram capazes de localizar um radiocomunicador do tipo “HT”, o
qual estava
na frequência da Polícia Militar.

Dessa forma, o denunciado foi encaminhado à delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor (fls. 02/IP). Em sede policial (fls. 10-12/IP), Luiz confessou utilizar o rádio “HT” para modular a frequência da Polícia Militar a fim de não sair de casa com entorpecentes quando a mesma estivesse nas proximidades.
[
...]
.
Destaques no original.

É importante registrar
, por importante,
que o
recorrente
foi absolvido do delito descrito no art. 151, § 1o, IV, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
e que
, tal como acima foi afirmado, o

inquérito policial
foi
desmembrado com relação à suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto,
o recorrente,
condenado apenas pelo delito de posse ilegal
de arma de fogo e munições de uso permitido
.

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de posse irregular de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

146077660
, p.
7
);
termo de exibição e apreensão (ID
146077660
, p. 10);
boletim de ocorrência (ID
146077660
, p.
24/25
); e Laudo Pericial da Arma de Fogo n.
2.3.2018.30818-01
(ID
14607765
9, p. 57/61
).

No que concerne à autoria
delitiva,
impende
esclarecer que
além
de
próprio
recorrente

ter

confessado
a propriedade da arma de fogo e
das
munições encontradas em sua residência
,
o policial civil Ronaldo Rodrigues Lima, ratificando seu depoimento extrajudicial, em juízo, confirmou que foram apreendidas além da arma de fogo, algumas munições na residência do recorrente, consoante se infere destes trechos das declarações
da citada testemunha
:

[...]

Ouvida em juízo,
a testemunha RONALDO RODRIGUES LIMA
relatou que participou da investigação de um roubo a uma caminhonete em Cuiabá; que a equipe recebeu informação de que o veículo estava trafegando nos bairros Jardim Itororó, Bela Vista, Jardim Eldorado; que foi até o bairro Itororó e, ao entrar na rua em que o réu morava, este, ao avistar a polícia, correu e entrou para casa;
que pararam na frente da casa de FELIPE e conversaram com ele; que o réu estava aparentando muito nervosismo; que a equipe solicitou que o réu fraqueasse a entrada na casa dele, ao que foi atendido
; que no primeiro cômodo, sendo a cozinha, o réu jogou o rádio HT no lixo, tentando escondê-lo; que passaram a indagar o réu sobre o rádio, sendo que este disse que o utilizava na frequência da polícia militar; que o réu confessou que vendia entorpecente; que
na casa de Felipe foram encontradas munições, espingarda e dinheiro
; que no quintal da casa do Réu foi localizada uma porção de maconha, enterrada; que o rádio estava na frequência da polícia daquela região; que o rádio é adquirido normalmente no comércio, mas a frequência que não é comum.

Interrogado em juízo, o Acusado disse que efetivamente a espingarda e as munições estavam em sua casa
; que o rádio foi encontrado por seus “priminhos”, que deixaram em sua casa; que esse rádio não era de sua propriedade; que a polícia civil chegou em sua casa e entrou, pois o portão estava aberto; que disseram que
tinha ocorrido um roubo de caminhonete e o sinal dela estava apontando sua casa;
que a arma e munições estavam guardadas em sua casa, mas já fazia tempo, pois era de seu avô
; que não vende drogas e nem sua família o faz; que a droga encontrada em sua casa é para consumo próprio, pois é usuário; que foram encontrados em sua casa maconha e “pó”; que a pasta base não era sua; que não disse para a polícia que vendia droga; que
a arma era de pressão e adaptada para o calibre 22
; que não declarou para a polícia que utilizava o rádio na frequência da PM; que foram apreendidos 2 celulares, sendo 1 seu e o outro de sua irmã; que tinha dinheiro em casa, o valor de R$ 1350,00, de seu trabalho como marceneiro; que a polícia pegou seu dinheiro; que o rádio não estava funcionando.

Laudo Pericial juntado às fls. 110/112 atestou a eficiência da arma e munições apreendidas em poder do Acusado, bem como de que são de uso permitido.

Como se pode observar das declarações da testemunha, a arma de fogo e as munições foram encontradas dentro da casa do Réu. O Réu, por sua vez, não negou a autoria delitiva.

Veja-se que está devidamente esclarecido, no curso da instrução, que o réu mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, no interior de sua casa, sem a devida autorização, caracterizando o delito descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03. [...].

(ID 146077657, p. 4).
Destacamos

Como é cediço o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
configura-se com
a mera
posse

ou
com a conduta do agente em

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização, como sói ser no caso
sob apreciaç
ão
,
porquanto o delito imputado ao
recorrente
é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no
referido
dispositivo, ai
nda que isoladamente, configura
o crime analisado
no vertente

recurso
.

Se isso não bastasse,
impõe-se registrar que o
auto de exame de eficiência
de arma de fogo e munições,
visto
no

ID
14607765
9, p. 57/61
, apontou que
a espingarda

e as munições apreendidas
, era
m
capaz
es
de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente
s
para causar lesão ou
mesmo a
morte
.

Diante disso, n
ão se pode olvidar
que
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que
, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado,
ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Sendo a
ssim, considerando que as provas produzidas são válidas e aptas para comprovar a materialidade delitiva, bem como que a autoria do crime recai induvidosa sobre o
recorrente
, não há que se falar em
reforma da sentença
condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe da Silva Santos
,

mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023